Tribunal: TJDFT
Processo: 0718303-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança exige, no ato de sua impetração, a comprovação documental do direito líquido e certo vindicado, não abrindo espaço para dilação probatória.
2. Não restando cabalmente comprovado, pelos impetrantes, a sub-rogação no contrato de compra e venda e na matrícula do imóvel objeto de cobrança de ITCD, sem mácula o julgado monocrático que denegou a segurança vindicada.
3. Recurso conhecido e não provido.